Tribunal: TJSP
Processo: 1025689-79.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos à execução – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação – Arresto de imóvel determinado com fundamento na frustração das diligências de citação - Imóvel oferecido em caução no contrato – Circunstância que não impede a adoção de medida assecuratória - Garantia contratual que não elimina o risco de frustração do crédito – Presença dos requisitos do artigo 830 do CPC -

Ementa:
Embargos à execução – Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação – Arresto de imóvel determinado com fundamento na frustração das diligências de citação - Imóvel oferecido em caução no contrato – Circunstância que não impede a adoção de medida assecuratória - Garantia contratual que não elimina o risco de frustração do crédito – Presença dos requisitos do artigo 830 do CPC - Superveniência de penhora sobre o mesmo bem que não invalida o arresto, configurando sua conversão em constrição definitiva - Litigância de má-fé da exequente não caracterizada – Exercício regular do direito de ação, amparado em certidões do Oficial de Justiça – Ausência de conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos – Pedido de condenação dos executados por má-fé igualmente afastado – Sentença reformada para julgar improcedentes os embargos - Recurso ao qual se dá provimento.